Tribunal: TJDFT
Processo: 0725812-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0725812-65.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: SAMUEL WELLINGTON GONCALVES DE LIMA BORGES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de SAMUEL WELLINGTON GONÇALVES DE LIMA BORGES, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal do Paranoá e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, que, juntamente com outros 29 (vinte e nove) investigados na chamada “Operação Finis”, são acusados de supostos crimes de associação criminosa qualificada pelo cometimento de crimes hediondos – artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c o artigo 8o da Lei n. 8.072/90 (processos vinculados: pedido de prisão temporária n. 0702191-15.2022.8.07.0008, pedido de prisão preventiva n. 0703105-79.2022.8.07.0008, ação penal n. 0702068-17.2022.8.07.0008 e pedido de revogação de prisão n. 0704026-38.2022.8.07.0008). Consta dos autos que no curso da investigação policial da “Operação Finis”, a douta autoridade policial da 6a DP narrou que o paciente e os demais investigados constituíram, integraram e participaram da associação criminosa denominada “Comando Bala Voa/Fábrica de Luto (CBV/FBL)”, com o objetivo de praticar diversos crimes, dentre eles homicídio qualificado, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, corrupção de menores, posse e porte de arma de fogo, furto qualificado e receptação, razão pela qual representou pela decretação da prisão temporária, bem como pela busca e apreensão nos endereços vinculados aos investigados. Em 3-maio-2022, foi decretada a prisão temporária do ora paciente, pelo prazo de 5 (cinco) dias, sendo prorrogada por mais 5 (cinco) dias. Nesse ínterim, a douta autoridade policial representou pela prisão preventiva dos investigados, sustentando que “a Região Administrativa do Paranoá apresenta um dos maiores índices de violência urbana do Distrito Federal. Apontou, ademais, que uma das causas do incremento da violência é a existência de associações criminosas compostas tanto por maiores de idade quanto por adolescentes, os quais se agrupam de forma permanente para praticar crimes graves, tais como roubos, homicídios, tráfico de drogas etc.” A prisão preventiva do paciente e de mais 13 (treze) indiciados foi decretada pela autoridade judicial. A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, pleito que restou indeferido. É contra esta última decisão que se insurge o impetrante. Afirmou a douta Defesa técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal), que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão carece de fundamentos idôneos, individualizados e atuais, que demonstrem a necessidade da excepcional medida constritiva em relação ao paciente. Afirmou que a custódia cautelar foi decretada com base na gravidade abstrata do delito cometido pelo grupo, com fundamento em suposições e conjecturas não comprovadas nos autos. Ponderou que não há qualquer elemento concreto que indique uma real ligação entre o paciente e os demais integrantes da suposta organização criminosa, e que a autoridade policial e o Ministério Público se restringiram a indicar um inquérito em aberto como indício de autoria por parte do paciente. Salientou que, segundo o informado pela família do paciente, SAMUEL WELLINTON sequer residia na cidade do Paranoá no período referido na denúncia, o que reforça que não possui qualquer envolvimento com a associação. Pontuou que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, fazendo “jus” a responder a acusação em liberdade. Registrou que em face das condições pessoais favoráveis do paciente, em caso de eventual condenação, o regime imposto na sentença será o aberto, razão pela qual se mostra desproporcional e inadequada a manutenção dele no cárcere durante a instrução processual. Asseverou que diante das peculiaridades do caso concreto e das condições pessoais favoráveis do paciente, outras medidas cautelares diversas da prisão, como as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se suficientes e adequadas para se acautelar a ordem pública. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, por ausência de fundamento idôneo para sua decretação. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria do paciente nos crimes não será objeto de análise, ainda mais em sede liminar. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Vejamos. A autoridade judicial da Vara Criminal do Paranoá, em 03-maio-2022, após representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, decretou a prisão temporária do paciente SAMUEL WELLINGTON GONÇALVES DE LIMA BORGES e mais 29 (vinte e nove) pessoas, bem como autorizou a busca e apreensão na residência de algumas delas, inclusive do paciente, sob a seguinte fundamentação (Pedido de Prisão Temporária n. 0702191-15.2022.8.07.0008 - decisão no ID 37940976, pp. 105-111, do HC n. 0725808-28): A Autoridade Policial da 6a Delegacia representou pela decretação da prisão temporária, bem como pela busca e apreensão nos endereços vinculados aos representados SAIMON PEDRO GRACIANO DE SOUSA, ALAN RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ OSVALDO DE SOUSA FILHO, LEANDRO DOS SANTOS ALVES, JEFFERSON MONTEIRO DO NASCIMENTO, STENIO CLAUDIO GRACIANO, ANTÔNIO VITOR DA SILVA, WIGOR PABLLO TAVARES DA SILVA, CARLOS ROBERTO SOARES PEREIRA, RONEY EMANUEL DE MORAES CARVALHO, MAURICIO GOMES CARVALHO, JULIO CESAR ALVES FERNANDES, LUIZ FERNANDO RODRIGUES OLIVEIRA, VYCTOR SILVA SANTOS, VITOR HUGO PEREIRA BARROS, LUCAS PAES SANTOS, LUAN JUNIOR CRISPIM DO NASCIMENTO, RONAN DE MORAES CARVALHO, ANDRE FERREIRA DE SOUZA, ALERRANDRO DO NASCIMENTO COÊLHO, AILTON DE SOUSA, MANOEL GUSTAVO DE SOUSA NASCIMENTO, DIOGENES JACINTO DAS NEVES, ENILSON DINIZ DA SILVA, LUCAS SILVA SANTOS, GUILHERME DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, GABRIEL VINÍCIUS RODRIGUES DA SILVA, SAMUEL VICTOR GRACIANO DE SOUSA, SAMUEL WELLINGTON GONÇALVES DE LIMA BORGES E JOÃO IPUENA OLIVEIRA SILVA, qualificados nos autos. A autoridade policial pugna, ainda, pelo deferimento de acesso ao seu conteúdo, caso apreendido algum aparelho celular e, no caso de deferimento da prisão, o mandado, excepcionalmente, não seja cadastrado no BNMP, pelo prazo de 30 dias, a fim de evitar a fuga dos investigados. Em apertada síntese, a Autoridade Policial narrou que os representados integram uma associação criminosa denominada “Fábrica de Luto/Comando Bala Voa” (FBL/CBV) e possuem antecedentes penais graves, tais como homicídios, roubos circunstanciados, latrocínios, tráfico de drogas, receptação e furtos qualificados. Instado, o Ministério Público opinou pelo deferimento das medidas (ID123117757). É o relatório. DECIDO. Consta dos autos, especialmente do relatório n. 792/2020 – SICVio/06aDP (ID 122827869), bem como dos relatórios de análise de vínculos confeccionados pela Divisão de Análise de Inteligência da Polícia Civil (IDs 122827870, 122827871, 122827872, 122827873, 122827874, 122827875, 122827876, 122827877 e 122827878) que os representados integram uma associação criminosa denominada “Fábrica de Luto/Comando Bala Voa” (FBL/CBV), que é uma “gangue”/grupo altamente armado e que age de forma bastante violenta, principalmente com seus rivais, que são os integrantes da associação criminosa “Vinte e Nove Itapoã 2” (V9T2). Narra a autoridade policial que, a rivalidade entre as duas associações criminosas (“Fábrica de Luto/Comando Bala Voa” (FBL/CBV) X “Vinte e Nove Itapoã 2” (V9T2)) acaba por também vitimizar inocentes e tem promovido grande temor na população local, a qual por medo de retaliação tem medo de colaborar com a investigação policial. A prisão temporária tem como fundamentos os trazidos no artigo 1o e incisos da lei 7.960/1989, ou seja, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial (inciso I) e quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade (inciso II), sendo cabível quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos nas alíneas do inciso III, artigo 1o, da referida Lei. Entretanto, segundo recente entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, que ao julgar julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 3360 e 4109, em 11/02/2022, para a decretação da prisão temporária, que tem previsão na Lei 7.930/1989, são necessários o preenchimento de cinco requisitos cumulativos 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa; 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1°, inciso III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; 4) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal (CPP). A autoridade policial, em suma, justifica a prisão temporária alegando imprescindibilidade do interrogatório dos representados e realização da oitiva de testemunhas. Salientou que restou evidente que a situação de liberdade dos representados significar prejuízo às investigações, uma vez que eles podem adulterar e destruir as provas necessárias ao deslinde do caso, prejudicar a descoberta de outras fontes de prova e dificultar a identificação dos demais componentes da organização criminosa. Com razão a Autoridade Policial e o Promotor de Justiça. De fato, vislumbro a imprescindibilidade de decretação da medida de constrição provisória da liberdade dos representados SAIMON PEDRO GRACIANO DE SOUSA, ALAN RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ OSVALDO DE SOUSA FILHO, LEANDRO DOS SANTOS ALVES, JEFFERSON MONTEIRO DO NASCIMENTO, STENIO CLAUDIO GRACIANO, ANTÔNIO VITOR DA SILVA, WIGOR PABLLO TAVARES DA SILVA, CARLOS ROBERTO SOARES PEREIRA, RONEY EMANUEL DE MORAES CARVALHO, MAURICIO GOMES CARVALHO, JULIO CESAR ALVES FERNANDES, LUIZ FERNANDO RODRIGUES OLIVEIRA, VYCTOR SILVA SANTOS, VITOR HUGO PEREIRA BARROS, LUCAS PAES SANTOS, LUAN JUNIOR CRISPIM DO NASCIMENTO, RONAN DE MORAES CARVALHO, ANDRE FERREIRA DE SOUZA, ALERRANDRO DO NASCIMENTO COÊLHO, AILTON DE SOUSA, MANOEL GUSTAVO DE SOUSA NASCIMENTO, DIOGENES JACINTO DAS NEVES, ENILSON DINIZ DA SILVA, LUCAS SILVA SANTOS, GUILHERME DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, GABRIEL VINÍCIUS RODRIGUES DA SILVA, SAMUEL VICTOR GRACIANO DE SOUSA, SAMUEL WELLINGTON GONÇALVES DE LIMA BORGES E JOÃO IPUENA OLIVEIRA SILVA, posto existirem indícios de autoria e da materialidade delitiva Há fundadas razões de serem os representados os autores do referido crime, como dão conta os diversos documentos juntados, nesse ponto destacando-se as outras ocorrências policiais. No caso em apreço, a hipótese do inciso III está totalmente preenchida. Em primeiro lugar, verifica-se que, em tese, trata-se de delito de associação criminosa (alínea “l”). Observa-se pelas ocorrências juntadas aos autos e pelos organogramas de ID: 122827870, 122827871, 122827872, 122827873, 122827874, 122827875 e 122827876 que os representados são contumazes na prática de delitos graves, circunstâncias que demonstram risco social e a imprescindibilidade da medida para as investigações. A prisão dos representados é necessária às investigações policiais, tendo em vista a gravidade dos fatos relatados pela autoridade policial e para que seja realizado o interrogatório dos representados, a oitiva de algumas testemunhas que estão com medo de futura retaliação e necessária para identificar outros eventuais integrantes da associação criminosa, assim, está presente o requisito constante no inciso I da referida lei. Outrossim, pela análise do relatório da autoridade policial infere-se que os representados possuem certa experiência na atividade criminosa e formam, entre si, uma espécie de teia, onde todos se ajudam de certa forma, auxiliando na própria atividade criminosa, na medida em que apesar de todos terem algum vínculo, os representados se concentram em pequenos grupos que agem individualmente, sendo que muitas vezes também há o envolvimento de adolescentes nas condutas criminosas. A permanência em liberdade, o risco de destruição ou ocultação de prova é alto, e a presença dos representados livremente circulando pelos locais habituais certamente poderá intimidar eventuais testemunhas. A prisão temporária tem a função de propiciar a colheita de provas, quando, em crimes graves como os ora em exame, associação criminosa, não há como atingi-las sem a detenção cautelar dos suspeitos, tendo, portanto, como escopo o de assegurar uma eficiente investigação policial, a fim de fornecer elementos indiciários suficientes para que o Parquet possa formar a sua opinio delicti. Dito isso, entendo que existem indícios de autoria e da materialidade delitiva. Há fundadas razões que os representados integrem uma associação criminosa com grau de complexidade voltada para o tráfico de drogas, homicídios e crimes patrimoniais, como dão conta os diversos documentos juntados. Observa-se, ainda que é insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal aos representados, na medida em que a rivalidade entre as duas associações criminosas acaba por também vitimizar inocentes e tem promovido grande temor na população local que, inclusive, tem medo de colaborar com a investigação policial. Entendo, em um juízo de cognição preliminar, que a prisão dos representados é necessária às investigações policiais, como acima ventilado. O pedido, portanto, encontra amparo no art. 1o, inciso I e III, alínea l Lei no 7.960/1989. Em relação ao pedido de busca e apreensão, é oportuno lembrar que a esta tem natureza cautelar e, como tal, requer a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos inerentes a qualquer medida preparatória. A respeitabilidade do domicílio do cidadão apresenta-se como uma das garantias individuais constitucionais. Todavia a própria Constituição Federal em seu art. 5o, XI dispôs sobre a possibilidade de se excepcionar tal garantia, para tanto discriminando as hipóteses de permissividade, como também determinando ao Poder Judiciário a sua aferição. Exceção à norma constitucional supracitada, a medida de busca e apreensão está prevista nos artigos 240 e seguintes do CPP. A autoridade policial, representante do Estado, tem o dever de aferir as denúncias e fatos ligados às práticas delituosas. Não pode o Estado se esquivar deste encargo, haja vista dever sempre buscar incessantemente a verdade sobre fatos capazes de configurar núcleo de tipos penais incriminadores. O fumus boni iuris ficou demonstrado por meio dos fortes indícios de que os representados SAIMON PEDRO GRACIANO DE SOUSA, ALAN RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ OSVALDO DE SOUSA FILHO, LEANDRO DOS SANTOS ALVES, JEFFERSON MONTEIRO DO NASCIMENTO, STÊNIO CLAUDIO GRACIANO, ANTÔNIO VITOR DA SILVA, WIGOR PABLLO TAVARES DA SILVA, CARLOS ROBERTO SOARES PEREIRA, RONEY EMANUEL DE MORAES CARVALHO, MAURICIO GOMES CARVALHO, JULIO CESAR ALVES FERNANDES, LUIZ FERNANDO RODRIGUES OLIVEIRA, VYCTOR SILVA SANTOS, VITOR HUGO PEREIRA BARROS, LUCAS PAES SANTOS, LUAN JUNIOR CRISPIM DO NASCIMENTO, RONAN DE MORAES CARVALHO, ANDRE FERREIRA DE SOUZA, ALERRANDRO DO NASCIMENTO COÊLHO, AILTON DE SOUSA, MANOEL GUSTAVO DE SOUSA NASCIMENTO, DIOGENES JACINTO DAS NEVES, LUCAS SILVA SANTOS, GUILHERME DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, GABRIEL VINÍCIUS RODRIGUES DA SILVA, SAMUEL VICTOR GRACIANO DE SOUSA, SAMUEL WELLINGTON GONÇALVES DE LIMA BORGES e JOÃO IPUENA OLIVEIRA SILVA integram uma associação criminosa volta à prática de crimes graves. Não se pode olvidar ainda que a medida ora pleiteada possivelmente possibilitará a apreensão de armas de fogo, recuperar produtos de crime e apreender aparelhos celulares e outros elementos probatórios, sendo que, a depender dos bens apreendidos, será possível, inclusive, identificar-se outros integrantes da associação criminosa. Outrossim, poderá possibilitar a apreensão de outros objetos de procedência ilícita e elementos probatórios, especialmente aparelhos de telefones celulares, que são os meios utilizados pelos autores para comunicação e alinhamento das práticas delitivas. Comprovado, pois, o requisito do periculum in mora. POSTO ISSO, por estarem preenchidos os requisitos do art. 1o, incisos I e III, alínea "l”, da Lei n. 7.960/89, acolho a representação policial e o parecer ministerial, para DECRETAR A PRISÃO TEMPORÁRIA de SAIMON PEDRO GRACIANO DE SOUSA, ALAN RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ OSVALDO DE SOUSA FILHO, LEANDRO DOS SANTOS ALVES, JEFFERSON MONTEIRO DO NASCIMENTO, STENIO CLAUDIO GRACIANO, ANTÔNIO VITOR DA SILVA, WIGOR PABLLO TAVARES DA SILVA, CARLOS ROBERTO SOARES PEREIRA, RONEY EMANUEL DE MORAES CARVALHO, MAURICIO GOMES CARVALHO, JULIO CESAR ALVES FERNANDES, LUIZ FERNANDO RODRIGUES OLIVEIRA, VYCTOR SILVA SANTOS, VITOR HUGO PEREIRA BARROS, LUCAS PAES SANTOS, LUAN JUNIOR CRISPIM DO NASCIMENTO, RONAN DE MORAES CARVALHO, ANDRE FERREIRA DE SOUZA, ALERRANDRO DO NASCIMENTO COÊLHO, AILTON DE SOUSA, MANOEL GUSTAVO DE SOUSA NASCIMENTO, DIOGENES JACINTO DAS NEVES, ENILSON DINIZ DA SILVA, LUCAS SILVA SANTOS, GUILHERME DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, GABRIEL VINÍCIUS RODRIGUES DA SILVA, SAMUEL VICTOR GRACIANO DE SOUSA, SAMUEL WELLINGTON GONÇALVES DE LIMA BORGES E JOÃO IPUENA OLIVEIRA SILVA, qualificados nos autos, pelo prazo de 5 (cinco) dias, devendo a Autoridade Policial observar as prescrições contidas no § 6o do art. 2o e no art. 3o, ambos da Lei n. 7.960/89, findos os quais os representados deverão ser liberados, se por outra razão não estiverem acautelados. Outrossim, por haver fundadas razão que autorizam o pedido, com fundamento no art. 240, § 1o, alíneas “b”, “d”, “e” e “h”, do Código de Processo Penal, defiro a realização de busca e apreensão nas residências vinculadas aos representados ALAN RODRIGUES DA SILVA, JEFFERSON MONTEIRO DO NASCIMENTO, WIGOR PABLLO TAVARES DA SILVA, CARLOS ROBERTO SOARES PEREIRA, JULIO CESAR ALVES FERNANDES, LUIZ FERNANDO RODRIGUES OLIVEIRA, VYCTOR SILVA SANTOS, VITOR HUGO PEREIRA BARROS, LUCAS PAES SANTOS, LUAN JUNIOR CRISPIM DO NASCIMENTO, RONAN DE MORAES CARVALHO, ANDRE FERREIRA DE SOUZA, AILTON DE SOUSA, GUILHERME DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, GABRIEL VINÍCIUS RODRIGUES DA SILVA, SAMUEL WELLINGTON GONÇALVES DE LIMA BORGES, objetivando apreender objetos que estejam relacionados com o crime noticiado nos presentes autos, especialmente, armas de fogo, produtos de crime e aparelhos celulares e outros elementos probatórios, bem como AUTORIZO o acesso ao conteúdo dos eventuais celulares apreendidos para colheita de elementos de convicção e prova de infrações praticadas. (...) (Grifos nossos) Após o cumprimento de alguns mandados de prisão temporária, inclusive do paciente em 23-maio-2022, e apreensão de objetos relacionados aos crimes nas residências dos investigados e oitiva de testemunhas, em continuidade às investigações da “Operação Finis”, a autoridade policial da 6a Delegacia de Polícia do Distrito Federal representou pela prisão preventiva de todos os representados no pedido de prisão temporária. O Ministério Público pugnou pelo deferimento da prisão da maioria deles, à exceção de JEFERSON MONTEIRO DO NASCIMENTO e ANDRÉ FERREIRA DE SOUZA. Em 1o-junho-2022, a eminente autoridade judicial da Vara Criminal do Paranoá, em atenção à representação da autoridade policial e ao requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente SAMUEL WELLINGTON GONÇALVES DE LIMA BORGES e mais 13 (treze) pessoas, nos seguintes termos (Pedido de Prisão Preventiva n. 0703105-79.2022.8.07.0007 - decisão no ID 37940976, pp. 131-137, do HC n. 0725808-28): A Autoridade Policial da 6a Delegacia representou pela decretação da prisão preventiva dos representados Alan Rodrigues da Silva, Jefferson Monteiro do Nascimento, Wigor Pabllo Tavares da Silva, Carlos Roberto Soares Pereira, Júlio Cesar Alves Fernandes, Vyctor Silva Santos, Vitor Hugo Pereira Barros, Lucas Paes Santos, Luan Junior Crispim do Nascimento, André Ferreira de Souza, Ailton de Sousa, Enilson Diniz da Silva, Lucas Silva Santos, Gabriel Vinícius Rodrigues da Silva, Samuel Victor Graciano de Sousa e Samuel Wellington Gonçalves de Lima Borges, todos já qualificados nos autos. Em apertada síntese, a Autoridade Policial narrou que os representados integram uma associação criminosa armada denominada “Fábrica de Luto/Comando Bala Voa” (FBL/CBV), que possuem diversas passagens pela polícia por crimes graves, tais como homicídios, roubos, latrocínios e tráfico de drogas, dentre outros, bem como que a liberdade dos mesmos ostenta um elevado risco à ordem pública devido à concreta probabilidade de reiteração delitiva. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo deferimento das prisões cautelares de todos representados, com exceção dos representados Jefferson Monteiro do Nascimento e André Ferreira de Souza, bem como requereu a decretação da prisão preventiva dos investigados Guilherme dos Santos da Conceição e de João Ipuena Oliveira Silva (ID.126588024). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Extrai-se dos autos a existência de uma associação criminosa armada, inclusive com participação de adolescentes, e que se volta para a prática de crimes graves como roubos e homicídios, e que tal associação é denominada “Fábrica de Luto/Comando Bala Voa” (FBL/CBV). Existem, também, veementes indícios de que os representados integram a referida associação criminosa, conforme pode-se constatar pelo Relatório no792/2020-SICVio/06aDP (ID.126400254), dos Relatórios constantes nos IDs.126400255 e 126400256, bem como do Relatório de Análise de Vínculos No38/2020/DAIC/DPC/PCDF/24DEZ2020 (IDs.126400257, 126400258, 126400259 e 126400260). Conforme bem apontado pelo Ministério Público (ID.126588024) a vinculação permanente entre os diversos associados esta devidamente demonstrada, existindo fortes indícios quanto a participação da maioria dos representados. Inclusive quanto aos investigados GUILHERME DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO e JOÃO IPUENA OLIVEIRA SILVA, os quais apesar de não constarem como representados pela Autoridade Policial, tiveram suas prisões preventivas requeridas pelo Parquet. Pode-se ilustrar a referida permanência na associação voltada para a prática de ilícitos penais, a título de exemplo, com a transcrição de trecho da representação da Autoridade Policial na qual são discriminadas várias ocasiões nas quais os diversos membros do grupo foram presos, ou identificados, praticando crimes em conjunto com demais membros, a saber: “Como exemplo, em 10/06/2020, conforme Ocorrência Policial no 2.975/2020 – 06a DP, os representados Carlos Roberto Soares Pereira, Roney Emanuel de Moraes Carvalho e José Osvaldo de Sousa Filho foram identificados como autores do homicídio cometido em face da vítima Gleyson Rodrigues de Lima, integrante da gangue V9T2. Na ocasião, Roney foi preso em flagrante por policiais civis da 06a DP por homicídio qualificado e por tráfico de drogas, o que gerou os Inquéritos Policiais no 515/2020 – 06a DP e no 1.181/2020 – 06a DP.Posteriormente, em decorrências desses fatos, Carlos e José Osvaldo forma presos em decorrência de cumprimento de mandado de prisão juntos, bem como pelo crime de receptação, conforme Ocorrência Policial no 2.535/2020 – 20a DP e Inquérito Policial no 701/2020 – 33a DP. Por outro lado, em 21/01/2019, conforme Ocorrência Policial no 716/2019 – 06a DP, José Osvaldo e Saimon Pedro Graciano de Sousa foram presos em flagrante pela prática de roubo circunstanciado. Em 24/10/2019, Guilherme dos Santos da Conceição e Leandro dos Santos Alves foram presos em flagrante por policiais civis desta unidade policial pelos crimes de receptação, tentativa de homicídio e direção perigosa na condução de veículo automotor. Ainda, Leandro possuía um mandado de prisão em seu desfavor, o qual foi dado o devido cumprimento, conforme Ocorrência Policial no 9.983/2019 – 06a DP e Inquérito Policial no 1.594/2019 – 06a DP. Na data de 08/05/2020, conforme Ocorrência Policial no 3.725/2020 – 06a DP, Samuel Victor Graciano de Sousa, Lucas Silva Santos, Antônio Vitor da Silva, Diogenes Jacinto das Neves, Vinicius Rodrigues da Silva, Wigor Pabllo Tavares da Silva e Gabriel Vinicius Rodrigues da Silva forma presos por tráfico de drogas durante operação policial realizada por esta unidade policial a qual tinha como alvos integrantes da associação criminosa CBV/FDL. Nessa operação, houve o falecimento de Anderson Monteiro do Nascimento, o que gerou as ameaças de morte acima narradas. Ressalte-se que os fatos que aconteceram nesse dia foram objeto dos Inquéritos Policiais no 878/2020 – 06a DP e no 8/2021 – CGP. Ademais, em 04/12/2018, conforme Ocorrência Policial no 11.364/2018 – 06a DP e Inquérito Policial no 1.425/2018 – 06a DP, Antônio Vitor da Silva, José Osvaldo de Sousa Filho e Alan Rodrigues da Silva foram presos juntos em flagrante pelo crime de receptação. Em 14/07/2020, Walison da Silva Azevedo, Mauricio Gomes Carvalho e Luiz Fernando Rodrigues Oliveira foram presos, em flagrante, pela prática do crime de roubo circunstanciado, conforme Ocorrência Policial no 5.174/2020 – 06a DP e IP no 1178/2020 – 06aDP. Ademais, em 02/02/2020, Maurício foi identificado como autor do crime de homicídio tendo como vítima Guilherme da Silva Alencar, nos termos da Ocorrência Policial no 1.108/2020 – 06a DP. Noutro giro, em 05/03/2020, Júlio César Alves Fernandes e João Ipuena Oliveira Silva foram identificado no Inquérito Policial no 847/2020 – 06a DP como autores do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. No dia 24/12/2019, Guilherme dos Santos da Conceição, Lucas Paes Santos, Saimon Pedro Graciano de Sousa e Vitor Hugo Pereira Barros foram presos em flagrante pela prática cos crimes de resistência, porte de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores. Ailton de Sousa, noutro giro, em 14/10/2021, conforme Ocorrência Policial no 7.168/2021 – 06a DP, foi preso em flagrante pela prática do crime de furto qualificado e corrupção de menores por ter cometido o crime junto com a adolescente Fernanda Rodrigues Machado. Por sua vez, em 27/08/2021, ele foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo circunstanciado, conforme Auto de Prisão em Flagrante no 1.263/2021 – 06a DP, no qual estão como suspeitos Diogenes Jacinto das Neves e Enilson Diniz da Silva. Ainda, em 13/01/2021, Ailton e Manoel Gustavo de Sousa Nascimento Galego também foram presos em flagrante pelo crime de roubo com emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo. Manoel, ainda, foi preso por falsa identidade. Com relação a Antônio Vitor da Silva, além dos crimes acima mencionados, ele cometeu o crime de receptação em 04/12/2018, junto com José Osvaldo de Sousa Filho e Alan Rodrigues da Silva, conforme Inquérito Policial no 1.425/2018 – 06a DP. Em 27/02/2020, o então adolescente Samuel Wellington Gonçalves de Lima Borges cometeu o crime de roubo circunstanciado junto com o indiciado João Ipuena Oliveira Silva, conforme Ocorrência Policial no 2.143/2020 – 06a DP e Inquérito Policial no 403/2020 – 06a DP. Além disso, João Ipuena e Júlio César foram identificados como autores do crime de roubo circunstanciado em 05/03/2020, conforme Ocorrência Policial no 2.427/202 – 06a DP”. Assim, diante do que exposto tem-se que existem fortes indícios da participação da maioria dos representados na referida associação criminosa. Conforme destacado pela Autoridade Policial a mencionada associação criminosa incorre na prática de vários delitos, muitos deles considerados hediondos, ou a estes equiparados, pelo nosso ordenamento jurídico, atraindo a incidência do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c artigo 8o da Lei 8072/90. Observa-se, portanto, que o caso em tela versa sobre a prática de delito punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código do Processo Penal). Ademais, trata-se de investigados que possuem, em sua maioria, várias anotações em suas Folhas de Antecedentes Penais, conforme muito bem relacionado pela douta Autoridade Policial na representação de ID.126399253. Fato que demonstra o grave risco de reiteração delitiva por parte dos mesmos e a intensa atuação da referida associação criminosa. Conforme consta na referida representação pode-se apontar que vários investigados figuram como autores em diversos crimes graves, a título de exemplo tem-se o seguinte: 1) Alan Rodrigues da Silva – responde por porte de arma e tentativa de homicídio qualificado, dentre outros crimes; 2) Jefferson Monteiro do Nascimento – responde por porte de arma, homicídio qualificado, tráfico de entorpecentes, dentre outros crimes; 3) Wigor Pabllo Tavares da Silva – responde por tráfico de entorpecentes, roubo majorado, corrupção de menores, tentativa de homicídio qualificado, dentre outros; 4) Carlos Roberto Soares Pereira – responde por tráfico de entorpecentes, roubo majorado, corrupção de menores e homicídio qualificado, dentre outros crimes; 5) Júlio Cesar Alves Fernandes – roubo majorado e receptação; 6) Vyctor Silva Santos – responde por tráfico de entorpecentes e receptação; 7) Lucas Paes Santos – responde por roubo majorado e porte de arma, dentre outros; 8) André Ferreira de Souza – responde por roubo majorado e associação para o tráfico de entorpecentes; 9) Ailton de Sousa – responde por vários roubos majorados, corrupção de menores e porte de arma, dentre outros crimes; 10) Lucas Silva Santos – responde por roubo majorado e tráfico de entorpecentes, dentre outros crimes; 11) Gabriel Vinícius Rodrigues da Silva – responde por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, dentre outros crimes; 12) Samuel Victor Graciano de Sousa – responde por roubo majorado e tráfico de entorpecentes, dentre outros crimes; 13) Guilherme dos Santos da Conceição – responde por porte de arma, posse de arma, corrupção de menores, receptação, dentre outros crimes; 14) João Ipuena Oliveira Silva – responde por roubo majorado e corrupção de menores; A Jurisprudência é cediça no sentido de que processos e inquéritos policiais pretéritos e atuais são elementos idôneos a demonstrarem o risco concreto de reiteração delitiva por parte do agente, fato que justifica a segregação cautelar, a título de exemplo: “Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” STJ, RHC 129.665, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 08/09/2020. “1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, inquéritos policiais e ações penais em curso revelam maior periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, constituindo justificativa idônea para a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 3. Ordem denegada.” TJDFT, 2aTurma Criminal, Acórdão no1363387, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, julgado em 19/08/2021. Também é de se destacar o fato de que tal associação criminosa atua com extrema violência no território no qual exerce suas atividades, deixando moradores aterrorizados, e que se encontra em pleno confronto com outra associação criminosa rival, a conhecida por “Vinte e Nove Itapoã 2” (V9T2), sendo que os confrontos chegam a vitimar inclusive pessoas inocentes e alheias a tal rivalidade. Sendo também relevante apontar a ousadia dos integrantes de tal associação diante do fato de terem procurado intimidar a atuação dos Órgãos de Segurança Pública mediante ameaças a Policiais Civis atuantes da Região do Paranoá e do Itapoã, conforme consta na Representação da Autoridade Policial. Esses fatos demonstram a gravidade concreta da atuação da associação criminosa da qual os investigados supostamente fariam parte. Diante de tudo o que foi exposto, resta nítida que a liberdade dos representados põe em risco toda a segurança da coletividade, significando um grave risco de reiteração delitiva, especialmente em crimes graves tais como roubos, tráfico de entorpecentes e homicídios qualificados. Deve-se ressalvar, apenas, conforme bem pontuado pelo Ministério Público que, em que pese o esforço da autoridade policial, observo que não há elementos mínimos a indicar que os representados JEFFERSON MONTEIRO DO NASCIMENTO e ANDRÉ FERREIRA DE SOUZA integrem a associação criminosa “Comando Bala Voa e Fábrica de Luto (CBV/FBL), na medida em que da análise dos fluxogramas de vínculo que instruíram a presente representação não é possível extrair elementos que apontem que os crimes por eles perpetrados tenham sido praticados junto com algum outro integrante do citado grupo criminoso. Não se pode olvidar, por outro lado, que ambos os representados sejam “ativos” na vida criminosa diante dos documentos que indicam a prática de crimes (ID: 126400254, fls. 14/16 e ID 126399253- fl. 75), ocorre que, inexistem elementos suficientes que demonstrem que a prática dos referidos delitos se deram em virtude do suposto pertencimento a associação criminosa “CBV/FBL”, não tendo restado nítido que os mesmos pertençam ao referido grupo criminoso. Ademais, ressalte-se que não consta nos autos fluxograma de vínculo com relação ao representado ANDRÉ FERREIRA DE SOUZA. Por outro lado, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes no caso em tela, uma vez que há fundado receio de perigo concreto e atual gerado pelo estado de liberdade de todos os investigados. A intensa atuação delitiva da associação criminosa sob investigação demanda medida idônea e adequada a interromper as atividades ilícitas do grupo, assim, a segregação cautelar de seus membros mostra-se imperativa no caso concreto. Essa é, inclusive, a própria jurisprudência dos Tribunais, a título de exemplo: “A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo. Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso.” STJ, 6a Turma, EDcl no RHC 133.500, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 06/10/2020 “Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da presença da materialidade do delito e dos indícios de autoria, dada a gravidade do delito e a necessidade de evitar a reiteração criminosa e ainda interromper as atividades ilícitas supostamente praticadas pela associação criminosa. (...) A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que o requisito de garantia da ordem pública resta configurado pela necessidade de interromper as atividades de integrantes de organizações criminosas.” TJDFT, 2a Turma Criminal, Acórdão n.1240649, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, julgado em 26/03/2020. Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, sendo insuficientes a substituição por medidas cautelares, forçoso concluir pela necessidade e adequação da prisão cautelar ao caso em tela. Com essas razões, acolho, em parte, a representação do i. Delegado de Polícia da 6a Delegacia de Polícia, com o parecer parcialmente favorável do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALAN RODRIGUES DA SILVA, WIGOR PABLLO TAVARES DA SILVA, CARLOS ROBERTO SOARES PEREIRA, JÚLIO CESAR ALVES FERNANDES, VYCTOR SILVA SANTOS, VITOR HUGO PEREIRA BARROS, LUCAS PAES SANTOS, LUAN JUNIOR CRISPIM DO NASCIMENTO, AILTON DE SOUSA, ENILSON DINIZ DA SILVA, LUCAS SILVA SANTOS, GABRIEL VINÍCIUS RODRIGUES DA SILVA, SAMUEL VICTOR GRACIANO DE SOUSA e SAMUEL WELLINGTON GONÇALVES DE LIMA BORGES, todos já qualificados nos autos, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal e INDEFIRO A PRISÃO PREVENTIVA de JEFFERSON MONTEIRO DO NASCIMENTO e ANDRE FERREIRA DE SOUZA, já qualificados nos autos pelas razões acima expostas. Em tempo, acolho o pedido ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GUILHERME DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO e de JOÃO IPUENA OLIVEIRA SILVA, já qualificado nos autos, para fins de resguardar a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Expeçam-se os competentes Mandados de PRISÃO PREVENTIVA. (...) (Grifos nossos) O mandado de prisão preventiva do paciente SAMUEL WELLINGTON GONÇALVES DE LIMA BORGES foi cumprido em 1o-junho-20222 (ID 37941739, p. 194). A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente nos autos n. 0704026-38.2022.8.07.0008 e o pleito restou indeferido pela eminente autoridade judiciária da Vara Criminal do Paranoá, em 14-julho-2022, nos seguintes termos (ID 37941739, pp. 222-224): Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do acusado SAMUEL WELLINGTON GONÇALVES DE LIMA BORGES (ID.130032845). Instado a se manifestar acerca do pedido formulado, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito (ID.130547341). É o breve relatório. DECIDO. O acusado teve sua prisão preventiva decreta em 01/06/2022, conforme decisão no ID.126620313 dos autos PJE no0703105-79.2022.8.07.0008. Os fatos imputados ao acusado, os quais justificaram a decretação de sua prisão preventiva, foram apurados no Inquérito Policial no380/2022-06aDP, o qual tramitou nos autos PJE no0702068-17.2022.8.07.0008. Naqueles autos houve oferecimento de denúncia na data de 08/06/2022 (ID.127428172 nos autos anteriormente mencionados) imputando ao acusado, e outros investigados, a prática do crime do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c artigo 8o, da Lei n.8072/90, a qual foi recebida na data de 10/06/2022 (ID.127534672 nos mesmos autos). Necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, ou sua substituição pelas cautelares diversas do artigo 319 do CPP, que haja prova de mudança fática no panorama processual e que a mesma seja capaz de afastar os motivos que ensejaram do decreto da cautelar extrema ou a sua manutenção. Ocorre que no caso em tela a Defesa não trouxe fatos novos que ensejassem a mudança nos fundamentos que alicerçaram a decisão atacada. A prisão preventiva foi decretada com o objetivo de garantia da ordem pública em virtude da necessidade de se acautelar a coletividade contra o risco de reiteração delitiva por parte do acusado, bem como devido a necessidade de se interromper as atividades da associação criminosa da qual o acusado supostamente faz parte. Nesse sentido, diferente do que arguido pela Defesa, a gravidade concreta dos fatos foi devidamente demonstrada na decisão que decretou a prisão preventiva, baseando-se na intensa atividade delitiva atribuída a associação criminosa “Comando Bala Voa/Fábrica de Luto” (CBV/FBL), da qual o acusado SAMUEL WELLINGTON GONÇALVES DE LIMA BORGES é suspeito de integrar, bem como no fato de que a referida atuação impõe uma rotina de terror aos moradores da área territorial na qual a associação atua, no fato de que ela se encontra atualmente em conflito com associação criminosa rival denominada “Vinte e Nove Itapoã 2” (V9T2), fato que vem resultando em vários homicídios na localidade, bem como na existência de ameaças, por parte do grupo criminoso, feitas a policiais civis que atuam no Paranoá e Itapoã. É o que se extrai de trecho da referida decisão que a seguir se transcreve: “Também é de se destacar o fato de que tal associação criminosa atua com extrema violência no território no qual exerce suas atividades, deixando moradores aterrorizados, e que se encontra em pleno confronto com outra associação criminosa rival, a conhecida por “Vinte e Nove Itapoã 2” (V9T2), sendo que os confrontos chegam a vitimar inclusive pessoas inocentes e alheias a tal rivalidade. Sendo também relevante apontar a ousadia dos integrantes de tal associação diante do fato de terem procurado intimidar a atuação dos Órgãos de Segurança Pública mediante ameaças a Policiais Civis atuantes da Região do Paranoá e do Itapoã, conforme consta na Representação da Autoridade Policial. Esses fatos demonstram a gravidade concreta da atuação da associação criminosa da qual os investigados supostamente fariam parte.”. Quanto a alegação de que o acusado sequer teria residido na área de atuação do grupo criminoso de forma anterior, é apontado que a organização vem atuando, pelo menos, desde o ano de 2018 e que conforme bem apontado pelo Parquet o acusado residia no local foco da atuação delitiva da organização no ano de 2020, conforme ocorrência policial juntada aos autos (ID.130547342), bem como possui endereço atualmente na mesma região. Noutro giro, também diferentemente do que argumentado pela Defesa, os fatos imputados ao acusado admitem de forma nítida a decretação da prisão preventiva, uma vez que a imputação feita engloba, além da causa de aumento do parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, o que já tornaria cabível, também o artigo 8o da Lei n.8072/90, o qual dispõe que “Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art.288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.”. Conforme verifica-se dos autos há no caso a atribuição da prática de diversos crimes considerados como hediondos, ou a eles equiparados, pelos membros da associação criminosa. Portanto, no caso há materialidade e indícios suficientes de autoria do crime do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c artigo 8o, da Lei n.8072/90, situação delitiva punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. É sabido, também, que a jurisprudência é cediça no sentido de que condições pessoais favoráveis não são obstáculos a decretação da prisão cautelar quando restam por satisfeitos seus requisitos legais, a saber: “A presença de condições pessoais favoráveis ao agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.” STJ, RHC 110.119, Rel. Min. Joel Ilan Paciornick, 5a Turma, j. 23/06/2020. “As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar.” TJDFT, Acórdão 1435421, Rel. Des. Ana Maria Amante, 1aTurma Criminal, j. 07/072022. Diante de tudo o que foi exposto, resta nítida que não houve alteração no contexto fático capaz de ensejar a revisão do decreto da prisão preventiva, sendo que a liberdade do acusado continua a significar um risco para a segurança de toda coletividade, sendo a segregação cautelar necessária no caso em tela inclusive para fazer cessar toda e qualquer atividade ilícita perpetrada pela associação criminosa “Comando Bala Voa/Fábrica de Luto” (CBV/FBL). Fato este que também foi apontado pela decisão que decretou a cautelar, e que é reconhecido pela jurisprudência como fundamento idôneo para tal medida. Por outro lado, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes no caso em tela, uma vez que há fundado receio de perigo concreto e atual gerado pelo estado de liberdade do acusado. Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, sendo insuficientes a substituição por medidas cautelares, forçoso concluir pela manutenção da prisão cautelar. Sendo assim, acolho o parecer do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de SAMUEL WELLINGTON GONÇALVES DE LIMA BORGES, qualificado nos autos, MANTENDO, em consequência, a sua PRISÃO PREVENTIVA. Esta decisão é válida para os fins do que disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Intimem-se. Translade-se cópia da presente decisão aos autos principais, PJE no0702068-17.2022.8.07.0008, após, feitas as comunicações de praxe, arquive-se os presentes autos. Pois bem. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente SAMUEL WELLINGTON GONÇALVES DE LIMA BORGES, que seria um dos integrantes da associação criminosa autodenominada “Fábrica de Luto/Comando Bala Voa (FBL/CBV)”, que, conforme ampla investigação policial na “Operação Finis”, há cerca de 4 (quatro) anos, também na companhia de adolescentes, vem impondo, por meio da violência, inclusive com utilização de armas, temor em face de outros grupos rivais, bem como se associaram para praticar diversos tipos de crimes, tais como roubos, homicídios, tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo, entre outros, tudo com o objetivo de manter a permanência e a estabilidade do grupo criminoso. Tais indícios encontram-se substanciados no inquérito policial n. 380/2022, da 6a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, com ampla investigação prévia constantes nos relatórios policiais. Ainda o Ministério Público, em 07-junho-2022, ofereceu denúncia em desfavor do paciente SAMUEL WELLINGTON GONÇALVES DE LIMA BORGES e mais 22 (vinte e duas) pessoas, por incursão no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, combinado com artigo 8o, parágrafo único, da Lei no 8.072/1990 (ID 37941739, pp. 195-208), o que reforça os indícios de materialidade e autoria em seu desfavor. A denúncia foi recebida em 10-junho-2022 (ID 37941739, pp. 213-214). Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar do paciente, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta delitiva. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 08 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator